Tribunal: TJES
Processo: 5000527-97.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000527-97.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A e outros
RECORRIDO: GABRIEL VIANNA DIAS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que em nenhum momento realizou cobranças ao recorrido;
b)
que todas as cobranças foram realizadas pela 1ª requerida, a empresa PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.;
c)
que a dívida realmente não existe;
d)
que a recorrente não participou de qualquer conduta lesiva;
e)
que não existe nenhuma comprovação de dano;
f)
que não houve negativação do nome do autor;
g)
que a sentença seja reformada e, na hipótese de não acolhimento dos pedidos, seja reduzido o valor da condenação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deverá, solidariamente com a 1ª requerida, indenizar o recorrido em danos morais, em razão das incessantes mensagens de texto enviadas ao recorrente, relativas à cobrança de um débito comprovadamente inexistente.

Sem maiores delongas, tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois tanto a recorrente quanto a 1ª recorrida não se prestaram a verificar se realmente era existente a dívida objeto da cobrança e, mesmo após o recorrido alertá-los sobre a inexistência da dívida, insistiram em promover as cobranças por meio de mensagens (ID. 2464478).

Quanto à alegação da recorrente acerca de sua ilegitimidade passiva, entendo que não merece prosperar, visto que, como demonstrado pelo Juízo
a quo,
esta é parceira comercial da 1ª requerida, estando, portanto, encadeadas em referida relação de consumo, solidarizando-se na obrigação reparatória, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único
e 25, §1º, do CDC
.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá, solidariamente com a 1ª requerida, indenizar o recorrido pelos danos suportados, nos termos definidos na sentença.

Assim, ante a situação de desamparo enfrentada, os danos suportados pelo recorrido extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual, verifico que o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 2.500,00)

é razoável e proporcional aos abalos enfrentados, tendo em vista que não houve negativação do nome do recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR COBRADO POR DÍVIDA INEXISTENTE. SMS COM COBRANÇAS INCESSANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ABSTENÇÃO DE NOVAS COBRANÇAS. PEDIDO DE DANO MORAL JULGADO PROCEDENTE NO IMPORTE DE R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). NÍTIDO INTUITO DE PERTURBAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.